Tribunal: TJSP
Processo: 2157561-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
ção. Interesse público evidente. Problemática posta que não é contratual, nem regida pelo direito privado, antes toca o poder de polícia da Administração Municipal e da sua concessionária. Competência afeta à Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça (da 1a a 13a Câmaras), que tem precedentes sobre o tema. Inteligência do art. 3o, I.12, da Res.-TJSP no 623/2013. Competência, sobretudo ratione materiae, que não se fixa por erro de distribuição. Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2157561-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2022; Data de Registro: 14/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/08/2022

Data de publicação:

14/08/2022

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Debate de fundo que procura estabelecer se a concessionária de serviço público pode ou não condicionar a aprovação de projeto ao custeio, pelo loteador, de obras de infraestrutura que sejam tecnicamente necessárias ao adequado abastecimento de água e esgotamento sanitário. Segundo a defesa, é obrigatória essa análise de viabilidade técnica de atendimento pelo novo

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Debate de fundo que procura estabelecer se a concessionária de serviço público pode ou não condicionar a aprovação de projeto ao custeio, pelo loteador, de obras de infraestrutura que sejam tecnicamente necessárias ao adequado abastecimento de água e esgotamento sanitário. Segundo a defesa, é obrigatória essa análise de viabilidade técnica de atendimento pelo novo loteamento. Hipótese em que a concessionária afirma ter informado sobre a incapacidade de a rede suportar a demanda da implementação. Interesse público evidente. Problemática posta que não é contratual, nem regida pelo direito privado, antes toca o poder de polícia da Administração Municipal e da sua concessionária. Competência afeta à Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça (da 1a a 13a Câmaras), que tem precedentes sobre o tema. Inteligência do art. 3o, I.12, da Res.-TJSP no 623/2013. Competência, sobretudo ratione materiae, que não se fixa por erro de distribuição. Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.